Tribunal: TCU
Processo: 007.025/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5353/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.025/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alzira Miranda de Oliveira (XXX.196.942-XX); Ana Amelia Hamdan Gontijo (XXX.807.116-XX); Bianca Mourao dos Santos (XXX.842.882-XX); Francine Pereira Rebelo (XXX.740.988-XX); Gilmar Gomes do Nascimento (XXX.151.286-XX); Hugo da Silva Lima (XXX.717.692-XX); Jairo Moura dos Santos (XXX.649.602-XX); Marilson Farias Gama (XXX.150.962-XX); Paulo Jose da Silva Nascimento (XXX.177.722-XX); Sergio Roberto Pinto de Oliveira (XXX.009.212-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.